Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-51.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS BOLETOS. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. SÚMULA 543, STJ. TRANSMISSÃO DA POSSE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O fato incontroverso, consistente na inviabilidade de pagamento das parcelas devidas por omissão do vendedor, com o acréscimo do reconhecimento do adimplemento anterior do comprador, justifica a resolução do contrato e a imputação de culpa exclusiva ao vendedor.
2. A alegação de que outros adquirentes optaram por efetuar posteriormente o pagamento e dar continuidade ao contrato, não infirma o descumprimento por parte da vendedora, tampouco retira do comprador lesado a prerrogativa de rescindir o contrato firmado.
3. As cláusulas contratuais do compromisso particular de compra e venda de imóvel denotam a necessidade de ato formal de transmissão da posse do bem.
4. Recurso conhecido e desprovido.